Tribunal: TCU
Processo: 020.333/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8903/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.333/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelais Marinho da Silva (XXX.139.634-XX); Betania de Lourdes Marinho de Barros de Araujo (XXX.270.604-XX); Georgina Maria Cabral Marques de Barros (XXX.448.824-XX); Gildete Pereira Gomes (XXX.855.368-XX); Inez de Albuquerque Cabral de Barros (XXX.854.564-XX); Isabel Lopes da Silva (XXX.625.317-XX); Izabel Cristina Galvao de Barros (XXX.092.504-XX); Izabelita Cabral Marques de Barros (XXX.790.074-XX); Joana Darc Parente de Souza (XXX.325.057-XX); Nilda Siqueira de Faria Pereira (XXX.069.237-XX); Regina Jose Maria (XXX.420.547-XX); Sofia Maria Cabral de Barros (XXX.436.564-XX); Vera Lucia Jesus Silva (XXX.531.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.